Tribunal: TJSP
Processo: 0012057-95.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Uso de documento falso. Dolo. Prova. Aquele que se entrega a trafegar com um bem de maior porte e valor, como um veículo automotor, sem explicar como houve o carro em suas mãos, senão com respostas lacônicas, invasivas e não comprovadas, nada mais faz que positivar, cabalmente, a circunstância de já ter recebido o bem sabendo sua origem criminosa. O dolo, enquanto

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Uso de documento falso. Dolo. Prova. Aquele que se entrega a trafegar com um bem de maior porte e valor, como um veículo automotor, sem explicar como houve o carro em suas mãos, senão com respostas lacônicas, invasivas e não comprovadas, nada mais faz que positivar, cabalmente, a circunstância de já ter recebido o bem sabendo sua origem criminosa. O dolo, enquanto elemento puramente anímico da conduta, não se comprova senão pelas circunstâncias concretas com que a conduta se produziu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012057-
95.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
CARVALHO MOURÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rechaçaram
a preliminar e deram provimento parcial ao recurso interposto pela Defesa de
Wesley Carvalho Mourão, para, mantida sua condenação por infração a norma
dos artigos 180, caput, e 304 c.c. 297, todos do Código Penal, reduzir sua pena
individual, total, definitiva e já concursiva para três (3) anos e nove (9) meses de
reclusão ? a ser inicialmente cumprida no regime prisional semiaberto ? acrescida
do pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa, estimados no patamar legal
mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se de
imediato o resultado do presente julgamento ao juízo da execução penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
2
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital – 21a Vara Criminal
Apelante: Wesley Carvalho Mourão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.356
Apelação criminal. Receptação. Uso de documento falso. Dolo.
Prova. Aquele que se entrega a trafegar com um bem de maior
porte e valor, como um veículo automotor, sem explicar como
houve o carro em suas mãos, senão com respostas lacônicas,
invasivas e não comprovadas, nada mais faz que positivar,
cabalmente, a circunstância de já ter recebido o bem sabendo
sua origem criminosa. O dolo, enquanto elemento puramente
anímico
da
conduta, não se comprova senão pelas
circunstâncias concretas com que a conduta se produziu.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Wesley
Carvalho Mourão em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma dos artigos 180, caput, e 304 c.c. 297,
todos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de
quatro (4) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente
fechado, acrescida do pagamento de vinte e seis (26) dias-multa,
estes no patamar mínimo legal, vedado o apelo em liberdade.
Sustenta a defesa, ao que se infere do articulado, que a
denúncia é inepta, carecendo de demonstração do elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
3
subjetivo do tipo do artigo 180, caput do Código Penal. No mérito,
requer a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo.
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se
o Ministério Público por seu não provimento, fazendo-o, aliás, em
ambas instâncias.
É o relatório.
De proêmio é de se aclarar que não vinga a nulidade
apontada. Ao contrário do que entende a defesa, a inicial
preencheu sim todos os requisitos formais previstos no artigo 41 do
Código de Processo Penal. A acusação foi bem delineada. Nela se
descreveu o fato criminoso com todos os seus elementos,
propiciando o regular exercício da ampla defesa.
Não se deve confundir ausência dos requisitos formais com a
concisão da denúncia que, aliás, é sempre recomendável. Inepta é
apenas aquela que não descreve o fato criminoso na sua devida
conformação, ou que o faz de forma tão vaga e genérica que possa
prejudicar seja o direito de defesa, seja o dever da devida
prestação jurisdicional. A denúncia concisa é a ideal, já que não
transforma a peça inicial do processo em verdadeira alegação final,
avaliando provas, sugerindo jurisprudência e descendo a minúcias
que nada esclarecem e muito confundem. A denúncia não deve
trazer penduricalhos que prejudiquem, eles sim, o conhecimento
preciso da imputação, seja pela pessoa acusada, seja pela pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
4
encarregada da defesa técnica, seja pela pessoa encarregada de
julgar a causa.
Rechaçada a matéria preliminar, no mérito, dá-se provimento
parcial ao recurso, o que se faz para reparo na pena aplicada,
restando bem fundamentada a condenação do apelante por ambos
os delitos.
A materialidade delitiva fatos está devidamente documentada
nos autos, pelo boletim de ocorrência do crime em comento (fls. 7-
9), pelo boletim do crime antecedente de furto de espelhos ocorrido
no Detran de Embu das Artes (fls. 10-12), pelo boletim de
ocorrência de Flávio Serpa, dando conta de que o veículo
provavelmente teria um dublê (fls. 14-15), bem como pelo laudo
pericial de fls. 184-187 que atestou a autenticidade dos impressos
(espelhos) do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e
respectivo Bilhete de Seguro DPVAT, ressaltando a constatação de
rasura na data do impresso, mediante atrito com remoção da
massa do papel, não sendo possível observar o lançamento
primitivo, vindo também confirmada, de resto, pela prova oral aqui
reunida. Procede, igualmente, a imputação de autoria dessa
receptação dolosa e do crime de uso de documento falso, ora
formulada em desfavor de Wesley.
Perante a autoridade policial, Wesley contou que adquiriu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
5
veículo Fiat/Doblo de pessoa de prenome Daniel, proprietário de
uma loja de som e instalação de insulfilm, em que pagou vinte mil
reais em dinheiro e mais duas motocicletas. Entregou os
documentos e assinou os recibos das motocicletas. Pontuou que,
no dia do negócio, Daniel entregou o documento CRVL ? objeto
dos autos ? em perfeita ordem, ocasião em que procedeu a
pesquisa quanto ao veículo e tudo estava também em perfeita
ordem. Após três dias esteve na loja e Daniel não estava. Retornou
cerca de quinze dias depois e a loja havia fechado. Assim, contou
que guiava seu veículo quando foi abordado por policiais que
disseram que seu veículo era um dublê. Apresentou os documentos
do automóvel e acabou preso por documento falso. Negou que
tenha falsificado o documento ou alterado número de chassi e
motor.
Em juízo manteve sua fala e negou ciência sobre a falsidade
do documento CRLV, bem como negou ter recebido o documento
ciente de que era produto de furto.
No entanto, as provas adversas mostram-se robustas para
incriminar o apelante por receptação dolosa e uso de documento
falso, tal como bem decidido, aliás, pela magistrada de origem.
A testemunha Flavio narrou que compareceu na delegacia em
novembro de 2017 para informar que recebeu uma multa de
trânsito, pela qual não foi responsável. Disse que nunca havia
transitado com seu veículo pelo local descrito no auto de infração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
6
desconfiou tratar-se de um veículo dublê porque, em outra situação,
também tinha recebido notificação sobre o envolvimento de seu
carro em ocorrência desconhecida.
Já os policiais militares Ionilson e José Luís testemunharam
que estavam em patrulhamento de rotina quando caiu no Terminal
Móvel de Dados (TMD), que é interligado à Prodesp e ao Copom,
que um veículo suspeito de praticar roubos tinha passado por um
radar inteligente. Localizaram o veículo e efetuaram abordagem,
quando então nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou no
interior do veículo. O documento do veículo estava no quebra-sol
do carro e foi apresentado pelo réu, nele constando os dados do
verdadeiro veículo Doblo. Em revista mais minuciosa, os policiais
observaram adulteração no motor e, por esse motivo, contataram o
Copom, ocasião em que souberam que o espelho do CRLV era
autêntico, porém produto de furto no Detran. O proprietário do
veículo original foi solicitado e informou que seu carro estava em
sua garagem e que nunca saíra de sua posse. Acrescentaram que
o veículo não estava no nome do acusado e, assim, concluíram que
o automóvel era mesmo clonado, ou seja, estava trafegando sob a
égide de outro carro cuja situação estava legalizada.
Como é sabido, não se há de desconsiderar o testemunho
de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo
e
qualquer
depoimento,
independentemente
da
atividade
profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
7
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais
provas dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ – 6a T
– AgRg no Ag 1.158.921/SP – Rel. Maria Thereza de Assis Moura –
j. 17.05.2011 – v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também
os seguintes julgados, todos unânimes: 5a T – AgRg no AREsp
482.641/RJ – Rel. Jorge Mussi – j. 02.10.2014; 6a T – AgRg no
AREsp 234.674/ES – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 22.05.2014; 6a
T – AgRg no REsp 1.216.354/SP – Rel. Marilza Maynard – j.
27.03.14; 5a T – AgRg no AREsp 366.258/MG – Rel. Laurita Vaz – j.
11.03.2014; 6a T – AgRg no AREsp 338.041/DF – Rel. Og
Fernandes – j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem
sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, a saber: 2a T – RHC 118.086/SP – Rel. Gilmar Mendes – j.
03.12.2013; 2a T – HC 116.437/SC – Rel. Gilmar Mendes – j.
04.06.2013; 1a T – HC 73.518/SP – Rel. Celso de Mello – j.
26.03.1996.
Destarte, forma-se todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desses ilícitos, inclusive com referência ao conhecimento
direto que o animava quanto à origem criminosa do bem.
Desse modo, não se sustenta a tese da Defesa de que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
8
prova suficiente para a condenação do réu. E, por outro lado, a
versão narrada pelo acusado também não encontra respaldo nos
autos, restando claro que sabia sim que o documento era produto
de crime e que os dados lá inseridos eram falsos. Veja-se que
Wesley não produziu prova suficiente que lastreasse seu
argumento que ele próprio desconhecesse cuidar-se de documento
espúrio. Afinal, dizendo-se proprietário do carro, seria ele o primeiro
a perceber a rasura no documento e a querer regularizar a situação
perante as autoridades de trânsito, ao invés de conduzir o veículo
por via pública usando o documento como se bom fosse, restando,
patente, o dolo que o animava. Ressalta-se que nem mesmo a
ausência de apresentação espontânea do documento pelo acusado
tem o condão de descaracterizar sua condenação.
Repare-se
também
ser
absolutamente
inverossímil
a
alegação do réu no sentido que, de pretensa boa-fé, teria já
recebido o carro com a documentação adulterada. Ora, o fato de se
tratar de um veículo dito clone era circunstância que interessava,
antes de mais nada, a quem tivesse consigo o veículo, eis que, à
revelia de não receber multas e não responder por infrações,
poderia transitar de modo descompromissado por vias públicas.
Ademais, a própria circunstância de não buscar a transferência da
propriedade do carro junto aos órgãos públicos ? o que seria
impossível de realizar, aliás ? já denota que o acusado sabia sim
que estava recebendo em suas mãos coisa que era certamente
produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
9
Como frisado em diversas decisões desta câmara criminal,
aquele que se entrega a trafegar com um bem de maior porte e
valor, como um veículo automotor, sem explicar como houve o
carro em suas mãos, senão com respostas lacônicas, invasivas e
não comprovadas, nada mais faz que positivar, cabalmente, a
circunstância de já ter recebido o bem sabendo sua origem
criminosa. O dolo, enquanto elemento puramente anímico da
conduta, não se comprova senão pelas circunstâncias concretas
com que a conduta se produziu.
Veja-se também que, em se tratando de documentos de porte
obrigatório, o acusado já os estava usando logo que assumira a
condução do carro, de sorte que praticou sim, e infelizmente, o
núcleo típico da conduta respectiva.
Logo, a condenação de ambos os delitos há de mantida,
cabendo apenas revisitar a pena aplicada.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo
59 do Código Penal, a pena-base de ambos os delitos foi fixada no
mínimo legal, qual seja, um (1) ano de reclusão e pagamento de
dez (10) dias-multa quanto ao crime de receptação e de dois (2)
anos de reclusão e pagamento de outros dez (10) dias-multa
quanto ao crime de uso de documento falso.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência ?
certidões de fls. 191-193 ? o juízo de origem procedeu ao aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
10
de um terço (1/3), o que se mostra muito rigoroso, eis que tratando-
se de três condenações que geram reincidência o aumento deve se
dar na fração de um quarto (1/4), o que perfaz as penas de um (1)
ano e três (3) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-
multa, para o crime de receptação, e de dois (2) anos e seis (6)
meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa, para o
crime de uso de documento falso, penas estas que, ante a ausência
de causas de aumento ou diminuição de pena, tornam-se
definitivas.
Produzidos os ilícitos por condutas distintas, suas penas
respectivas devem ser aritmeticamente somadas em concurso
material (Código Penal, artigo 69, caput).
Entretanto, o regime prisional inicial de cumprimento de pena
deve ser o semiaberto, ponderado, no caso, o enunciado da súmula
269 do Superior Tribunal de Justiça. Considerando-se aqui a
reincidência do acusado, inclusive específica, não há como mais
favorecer o réu sequer a ferramenta do parágrafo 2o do artigo 387
do Código de Processo Penal, uma vez que não foi esse regime
definido com base exclusiva no montante de pena aplicado.
Em face do exposto, rechaçada a matéria preliminar, dá-se
provimento parcial ao recurso interposto pela Defesa de Wesley
Carvalho Mourão, para, mantida sua condenação por infração a
norma dos artigos 180, caput, e 304 c.c. 297, todos do Código
Penal, reduzir sua pena individual, total, definitiva e já concursiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012057-95.2017.8.26.0635 -Voto no 13356
11
para três (3) anos e nove (9) meses de reclusão ? a ser
inicialmente cumprida no regime prisional semiaberto ? acrescida
do pagamento de vinte e quatro (24) dias-multa, estimados no
patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira
instância, comunicando-se de imediato o resultado do presente
julgamento ao juízo da execução penal.
Mazina Martins
Relator